Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705525-78.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDO: BENEDITO MILITÃO DE ALBUQUERQUE REPRESENTANTE LEGAL: CLÁUDIA APARECIDA SOUZA DE ALBUQUERQUE GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe o enunciado n. 608, da Súmula do STJ. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC, e, ainda que o art. 35- G da Lei 9656/1998 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, este é norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, incidindo, de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato. 2. A recusa de cobertura do custeio de internação prescrita para o paciente, sem fundamento legal ou contratual válido, caracteriza falha na prestação do serviço, e gera aflição e angústia na alma, frustrando a expectativa legítima do consumidor, de ver-se amparado em momento de fragilidade de sua saúde, além de grande temor de avanço do quadro, mormente quando se trata de pessoa idosa, com 86 anos de idade, o que configura o dano moral. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como 35-A, 35- C, e 35-F, da Lei 9.656/1998, asseverando que o recorrido não faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista que não teria cometido qualquer ato ilícito, porquanto teria obedecido as normas das operadoras de saúde. Defende que o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente ensejaria reparação a título de danos morais se houvesse agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada da paciente, o que não teria ocorrido no presente caso; e b) artigo 944 do CC, ao argumento de que, caso mantida a condenação, o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 47732055). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como 35-A, 35- C, e 35-F, da Lei 9.656/1998, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.007.886/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe 28/2/2023). Igual teor: AREsp 2.334.380, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/5/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 944 do CC, porque para analisar a tese recursal seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 47732055). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027